Tribunal: STF
Processo: RHC 243992
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Busca pessoal, veicular e domiciliar válida. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por José Junio da Silva Machado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 818.623/GO.



    O Recorrente foi denunciado pela suposta prática dos delitos de receptação (art. 180 do CP) e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega nulidade das provas produzidas a partir da ausência de fundada suspeita na busca pessoal e veicular do Recorrente e da invasão domiciliar sem autorização judicial. Argumenta a obtenção da prova por meios ilícitos, porquanto baseada somente em denúncia anônima. Requer o reconhecimento das nulidades apontadas (evento 68).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. . EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. 2. Atrai ao caso o disposto na Súmula 182 desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Aplicação da Súmula 182 C. STJ. 2. Agravo regimental não conhecido.” (evento 63)



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    A Corte Superior, ao negar provimento ao agravo regimental no HC 818.623/GO, fundamentou que “Quanto aos requisitos intrínsecos, verifica-se que não houve impugnação específica a um dos fundamentos expostos na referida decisão, qual seja, o não conhecimento do referido habeas corpus, posto que impetrado como substituto de recurso próprio. Nos termos da Súmula 182, do C. STJ, é inviável o conhecimento do agravo que deixa de atacar especificamente todos os termos da decisão agravada” (evento 63). Ainda concluiu que “constitui ônus do agravante expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório”. 



    Nesse contexto, registro que as teses defensivas não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ainda que superados os referidos óbices, não detecto manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    A Corte Estadual asseverou que “a abordagem pessoal e revista veicular decorreram de informações precisas, com riqueza de detalhes, da suposta prática de crime permanente por parte do autuado (mov. 9), com a realização de diversas diligências até sua ultimação, configuraram as fundadas razões para as ações policiais impugnadas. Logo, para fins de aferimento de constrangimento ilegal, nessa via estreita eleita, não se evidencia, de plano, a ilicitude probatória alegada, ficando reservada à ação penal discussão mais aprofundada sobre os pontos referidos”. Além disso, de acordo com o Tribunal de Justiça o condutor policial “adentrou o imóvel com a anuência de JOSÉ JUNIO DA SILVA MACHADO” (evento 39).



    Nessa linha, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, via decisão monocrática, registrou que “Neste contexto, não vejo flagrante ilegalidade a ser observado, haja vista que o acórdão recorrido fundamentou o não acolhimento dos apontamentos suscitados pela impetrante ao entender pela necessidade de não se impedir que o Estado-Juiz, antecipadamente, deixa e de exercer a função jurisdicional que lhe compete, no sentido de verificar a verdade dos fatos, haja vista entender que será, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o momento em que serão produzidas as provas necessárias a elucidação do caso em apreço”.



    Presente o contexto ora em exame, as instâncias anteriores reputaram inviável, pois, o reconhecimento do vício alegado, porquanto nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção.



    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023” (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023); “É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.” (HC 229.927-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.09.2023); “é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: HC nº 229.927-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques; HC nº 228.167-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC nº 228.060-AgR, de minha relatoria; RHC nº 117.767, Relator o Ministro Teori Zavascki.” (HC 233.577-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024).



    Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (RHC 217.561-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.08.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente